Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713706-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CP-TEC CONSTRUCAO PROJETOS E REFORMAS EIRELI APELADO: COND. DO BL 10 CLSW DO SHCSW D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (art. 1023, §2o, CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator